Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723041-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB AGRAVADO: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRIGOMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RL - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados, Invista Crédito e Investimento S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista Fornecedores MB contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença de ação declaratória (processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004), determinou a expedição de alvará/ofício de transferência em favor da parte autora para levantamento do valor remanescente depositado nos autos, devidamente atualizado. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 37219053), os recorrentes narram que firmaram contrato de cessão de créditos com Frigomaster Comercial de Alimentos Eireli – EPP, no tocante a duplicatas emitidas pelo Grupo Vivendas, mas a pessoa jurídica cedente garantiu outros contratos com os mesmos títulos cedidos e, ainda, quedou-se inadimplente, acarretando o ajuizamento de diversas demandas por credores diversos. Apontam que o Grupo Vivendas ajuizou ação declaratória e depositou nos autos de origem parcialmente o valor devido concernente ao crédito cedido, “visando a quitação de Duplicatas emitidas em favor da Frigomaster e cedidas para a Invista, no âmbito da operação de fomento mercantil”. Discorrem que ajuizaram execução de título extrajudicial lastreada nas duplicatas, em desfavor de Frigomaster e outros (processo n. 0717288-63.2019.8.07.0007), e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga deferiu o pedido de arresto no rosto dos autos do processo de referência, até o limite do débito em execução. Expõem que, “visando solucionar a questão, estes Agravantes e os Agravados (Grupo Vivendas) chegaram a um acordo, por meio do qual restou pactuado que o Grupo Vivendas (Agravados) realizaria o depósito, em juízo, dos valores devidos à empresa FRIGOMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, sendo que, por sua vez, estes Agravantes deveriam sustar todos os protestos realizados”. Delineiam que o Grupo Vivendas se comprometeu a não obstar o levantamento dos valores pelos ora recorrentes. Abalizam que, de forma contraditória, o Grupo Vivendas celebrou acordo com Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda. e o Juízo de origem julgou extinto o feito, por força da transação, determinando-se que o valor concernente ao arresto seria transferido para uma conta judicial. Indicam que o Grupo Vivendas aditou a petição inicial inúmeras vezes, sem qualquer anuência da parte adversa, e, ao final, pleiteou, de forma contraditória, que o pagamento fosse efetuado em favor de Ultragiro, a despeito de afirmar anteriormente que os valores eram devidos a Invista/Frigomaster. Argumentam que “a coincidência temporal com a obtenção do arresto, por parte da Invista, não pode ser ignorada, sendo evidente a tentativa de esvaziamento da referida constrição, em clara fraude à execução”. Comentam que Ultragiro opôs embargos de terceiro (processo n. 0712900-49.2021.8.07.0007), alegando que a penhora no rosto dos autos abarcou valores que lhe eram devidos, mas o Juízo de origem sequer os conheceu e, interposta apelação, negou-se provimento ao apelo, mantendo-se a determinação de que somente os ora agravantes teriam prioridade para o levantamento dos valores depositados em juízo. Relatam que, não obstante tal contexto, o Juízo de origem reputou que os valores depositados sejam levantados em favor do Grupo Vivendas. Aduzem que houve confissão da parte agravada no tocante à dívida com a parte agravante, ao menos no tocante aos valores depositados em conta judicial, cuidando-se de ato irretratável. Acrescentam que Frigomaster também reconheceu a dívida ao comparecer espontaneamente nos autos da execução n. 0717288-63.2019.8.07.0007. Anotam que se deve prestigiar a validade da declaração de vontade delineada nos documentos coligidos. Explanam que, à luz do art. 908, §2o, do CPC, a preferência no recebimento do crédito é dos ora recorrentes, ante a constrição efetivada no rosto dos autos. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Preparo ao ID 37219055. Os autos vieram conclusos por força da prevenção do órgão, porquanto julgado anteriormente, sob a Relatoria do eminente Desembargador César Loyola, recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem, sendo que o ilustre Desembargador não mais compõe a 2a Turma Cível (Acórdão 1329336, 07476547220208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada, proferida pela eminente Juíza Adriana Maria de Freitas Tapety, in verbis: Cuida-se de ação de conhecimento movida por BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros em desfavor de FRIGOMASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e outros, por meio da qual os requerentes postulavam a declaração de quitação da dívida consubstanciada nos títulos de crédito emitidos em favor das requeridas. Não tendo a parte autora atendido às determinações exaradas nos autos, a inicial foi indeferida, conforme se infere no ID 58453811. Nada obstante, no curso da lide foi prolatada a Sentença ID 96731971, homologando o acordo formalizado entre a parte autora e as empresas Ultragiro Restaurante, Comércio de Alimentos Ltda ME e Menor Preço Conveniência EIRELI. Na referida Sentença ficou ressaltado que a quantia penhorada no rosto dos autos, por determinação do Juízo de Direito da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, deveria ser transferida para uma conta judicial. Após os questionamentos da parte autora do réu Invista Crédito e Investimento S.A, foi determinou-se a expedição de ofício ao Juízo acima, para fins de deliberação quanto à destinação do numerário reservado nestes autos – ID 107685506. Resposta ao ofício juntada no ID 124471867. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a penhora no rosto dos autos é a constrição de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. (...)” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530). No caso dos autos, ao distribuir a lide, a parte autora depositou judicialmente valores a título de caução, para fins de suspensão dos protestos atinentes aos títulos descritos na inicial. Anteriormente ao recebimento da inicial, este Juízo recebeu o documento ID 49175468, noticiando o deferimento do arresto de eventuais créditos que couberem à Frigomaster Comercial de Alimentos Eireli. Indeferida a petição inicial – ID 58453811 – foi determinado o levantamento dos valores caucionados pela parte autora. Contudo, em razão dos diversos recursos manejados nos autos (embargos, agravos e apelação), os valores permaneceram retidos. Nesse passo, conforme Acórdão constante no ID 122447832, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizados pela parte autora, os quais tramitam Juízo de Direito da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, restou asseverado que compete a este Juízo da 1a Vara Cível do Gama, deliberar a respeito da titularidade dos valores remanescentes ainda depositados nos presentes autos. Dentro deste cenário, constata-se que, a despeito da penhora determinada no rosto do presente feito, os valores remanescentes nos autos foram depositados voluntariamente pela parte autora a título de caução, não configurando crédito da empresa Frigomaster Comercial de Alimentos Eireli e muito menos do réu Invista Crédito de Investimento S.A, e sim da requerente, especialmente considerando o anterior indeferimento da inicial. Assim, determino a expedição de alvará/ofício de transferência em favor da parte autora para levantamento do valor remanescente (e atualizações) depositado nos autos. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, dando ciência. Atribuo à presente Decisão força de ofício. Com efeito, a despeito de os recorrentes alegarem, em suas razões recursais, que os valores constantes da conta judicial lhe são devidos ante a confissão do Grupo Vivendas e de Frigomaster, verifica-se, de plano, que o importe foi depositado a título de caução na ação declaratória ajuizada pelo Grupo Vivendas, com o exclusivo escopo de sustar os protestos efetivados nas duplicatas. No aspecto, observa-se da petição inicial que a parte autora discorre que “referido depósito em caução estará á disposição deste d. Juízo após avaliar quem das Rés teria o direito de receber referido valor”. Ademais, vislumbra-se que, ante a insuficiência das emendas à petição inicial apresentadas pela parte autora, o Juízo de origem, em um primeiro momento, prolatou sentença e indeferiu a exordial, consignando que “não há como este Juízo declarar, como quer a parte demandante, qual dos réus é o credor da suposta quantia devida pelos autores, tendo em vista que as cártulas de cheque, formalmente emitidas, foram repassadas a terceiros por endosso”. Divise-se, por pertinente, o teor da reportada sentença: Com efeito, o manejo de ação, com a consequente provocação do Judiciário, demanda o preenchimento das chamadas condições da ação, dentre as quais se visualiza o interesse de agir. Este, por sua vez, segundo melhor doutrina, subdivide-se em interesse-utilidade, necessidade e adequação. Nesse toada, uma das características do interesse processual é a instrumentalidade. Por conseguinte, o juiz somente examinará o direito material alegado quando demonstrada a utilidade da prestação jurisdicional. a necessidade de se comparecer em juízo e a adequação da demanda. Analisando detidamente os autos, vê-se que a presente demanda não merece prosseguir, uma vez que ausente o interesse processual da parte autora, consubstanciado na inadequação da via eleita, mormente considerando que, na causa de pedir, os demandantes imputam à primeira ré Frigomaster Comercial de Alimentos conduta indevida consistente na “produção” de duplicatas “dobradas” as quais teriam sido repassadas às rés e a terceiros, juntamente com cártulas de cheque, tudo de forma fraudulenta. Por sua vez, nos pedidos, a parte autora postula, verbis: 2o) no mérito, declarar a quitação do débito constante das cártulas dos cheques enumerados na planilha anexa a inicial, constante no valor de R$ 1.548.461,25, conforme depósitos judiciais já efetuados e anexo aos autos, que deverão ser liberados a quem de direito. 3o) Declarar a quitação das duplicatas constantes na planilha anexa a inicial, tendo em vista que foram emitidas em duplicidade pela ré FRIGOMASTER, que já havia recebido-trocado pelos cheques pré-datados. 4o) requer, ainda, ao final, declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés, liberando o depósito judicial efetuado e já anexo aos autos à portadora dos cheques, tendo em vista que a ré invisita não notificiou a autora acerca da cessão de crédito antes do pagamento em cheques a ré Frigomaster, que por sua vez trocou os cheques nas rés ULTRAGIRO e MENOR PREÇO. Ora, inicialmente, verifica-se que a parte autora não efetuou o pagamento dos títulos de crédito (cheques) emitidos em favor da primeira requerida ou as mencionadas duplicatas que alega teriam sido emitidas em "duplicidade". Noutro giro, considerando que as cártulas de cheque circularam (sem oposição do emitente), o portador dessas, por força de lei, assume a posição de credor. Por sua vez, em tese, o emitente continua responsável pelo pagamento da obrigação assumida, Neste sentido: (...) Nesse passo, constata-se que já tramitam neste Juízo diversas ações movidas pelo portador de parte dos cheques emitidos pelos autores em benefício da primeira ré, que os endossou (em branco), bem como demanda executiva movida pelos portadores dos outros títulos de crédito em questão (processo n. 0717288-63.2019.8.07.0007 da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga), ante a sustação do pagamento desses títulos pela ora requerente. Neste cenário, não há como este Juízo declarar, como quer a parte demandante, qual dos réus é o credor da suposta quantia devida pelos autores, tendo em vista que as cártulas de cheque, formalmente emitidas, foram repassadas a terceiros por endosso. Assim, quem quer que se encontre na posse dos títulos em comento tem legitimidade para postular o recebimento dos valores estampados nos cheques que, repita-se, não foram pagos. Nessa linha de raciocínio, não há como se reconhecer a presença do interesse processual da requerente (necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional) no caso vertente, devendo a parte autora mover a medida processual cabível em desfavor da primeira requerente, em razão da alegação de suposta fraude, ou, por outro lado, defender-se em eventuais demandas movidas em seu desfavor pelos portadores das cártulas por ela emitidas. Pauta Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, inciso III c/c 485, I, ambos do CPC. Após, coligido aos autos pacto realizado entre a autora e Ultragiro Restaurante, Comércio de Alimentos Ltda. ME e Menor Preço Conveniência EIRELI, indicando expressamente o referido processo, e extinguiu o feito, confira-se: Trata-se de conhecimento ajuizada por BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros em desfavor de FRIGOMASTER COMECIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP e outros. No curso da lide, a parte autora e as empresas Ultragiro Restaurante, Comércio de Alimentos Ltda ME e Menor Preço Loja de Conveniência EIRELI noticiaram a celebração de um acordo para pôr fim ao litígio, consoante se observa em ID 96192153. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que o acordo noticiado nos autos engloba o presente feito, bem como as ações executivas e os embargos à execução a elas correlatos, em trâmite neste Juízo e na 2a Vara Cível do Gama. Noutro giro, conforme já asseverado nos autos, a quantia referente à penhora determinada pela Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga- DF, não poderá ser objeto do acordo acima descrito. Quanto ao recurso de apelação e aos embargos de declaração interpostos pela parte autora, IDs 63438585 e 93006665, entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, ante o acordo noticiado nos autos. Por fim, quanto ao recurso de apelação interposto pela ré Invista Crédito de Investimento S.A – petição ID 62299659, da mesma forma, entendo não mais existir o interesse recursal, haja vista que o acordo não contemplou a quantia referente à penhora determinada pelo Juízo das Execuções de Taguatinga-DF, sendo que o mencionado valor será remetido àquele Juízo, com as devidas atualizações. Assim HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo noticiado nos presentes autos – ID 96192153, cujos termos passam a fazer parte desta sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Por conseguinte, observa-se que o arresto determinado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo n. 0717288-63.2019.8.07.0007, dirigiu-se ao crédito supostamente devido a Frigomaster Comercial de Alimentos Eireli – EPP, mas o Juízo de origem asseverou que não remanesce quantia de titularidade de Frigomaster. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora